Tribunal: TJES
Processo: 5004394-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004394-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

AGRAVADO: MARIO SERGIO LIMA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito
processual civil – Agravo de instrumento – nomeação de perito – Ausência de especialidade médica específica – Possibilidade 0 Discricionariedade do magistrado na indicação do
expert
– Direito das partes à assistência técnica – Prevalência do contraditório -
Recurso
des
provido.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado para a realização de prova pericial em ação indenizatória por erro médico.

II –
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a nomeação de perito médico sem especialidade específica na área objeto de perícia caracterizando nulidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

III –
Razões de decidir

3. Na esteira do entendimento já firme neste eg. TJES, fruto de aplicação da norma processual civil, “c
abe ao juiz, como destinatário final da prova, a responsabilidade de nomear o profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico suficiente para realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos na busca da verdade real.
(TJES – AI 5005261-90.2022.8.08.0000 - data: 14/08/2023), de modo que a análise da adequação da indicação do
expert
é de atribuição do Magistrado condutor do procedimento em primeiro grau de jurisdição e deve ser modificada apenas em hipótese de total inadequação.

4. No caso em tela, não está caracterizada a hipótese de inadequação da indicação do Sr. Perito, pois trata-se de profissional médico, especialista em ortopedia e, mais importante, em
perícias médicas
e que afirmou, expressamente, que “
s
e encontra em plena capacidade para a realização do encargo pericial
” (manifestação id 34698179). Ademais, tanto os autores – ora agravados – quanto o réu – ora agravante – poderão ser assistidos por assistentes técnicos especialistas na área que a parte entende mais adequada, o que poderá, por meio da fixação dos quesitos necessários, direcionar adequadamente a atividade do
expert
nomeado pelo juízo.

IV –
Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 156.

Jurisprudência relevante
: TJES, AI 5005261-90.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, em julgado em 14/08/2023; TJES, AC 0013271-15.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 20/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 8064378, por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de manutenção da decisão agravada.

O agravante se insurge contra a nomeação do profissional médico Juliano Rodrigues dos Santos como perito nos autos de origem.

Alega, em suma, que está em discussão, na demanda de origem, pedido de indenização decorrente, segundo os autores, ora apelados, de negligência, imprudência e imperícia por parte do Hospital agravante, ante a ocorrência de diversas extubações realizadas no paciente agravado sem o cuidado alertado pelos próprios profissionais envolvidos, o que provocou parada respiratória, culminando com lesão cerebral irreversível.

Afirma que o objeto da perícia determinada pelo juízo
a quo
é, exatamente, analisar a procedência da alegação dos agravados, de que o paciente MARIO SERGIO foi vítima de erro médico, o que envolve a análise do prontuário médico do paciente para verificar que a decisão pela cirurgia foi acertada e se as demais estratégias adotadas foram adequadas.

Sustenta, em seguida, que apenas um especialista na área de
cirurgia de cabeça e pescoço
poderia analisar devidamente as provas e apurar se houve ou não o erro médico alegado.

Ocorre que, na esteira do entendimento já firme neste eg. TJES, fruto de aplicação da norma processual civil, “c
abe ao juiz, como destinatário final da prova, a responsabilidade de nomear o profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico suficiente para realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos na busca da verdade real.
(TJES – AI 5005261-90.2022.8.08.0000 - 4ª C. Cível – Relator: JAIME FERREIRA ABREU - data: 14/08/2023), de modo que a análise da adequação da indicação do
expert
é de atribuição do Magistrado condutor do procedimento em primeiro grau de jurisdição e deve ser modificada apenas em hipótese de total inadequação.

No caso em tela, entendo que não está caracterizada a hipótese de inadequação da indicação do Sr. Juliano Rodrigues dos Santos, pois trata-se de profissional médico, especialista em ortopedia e, mais importante, em
perícias médicas
e que afirmou, expressamente, que “
s
e encontra em plena capacidade para a realização do encargo pericial
” (manifestação id 34698179).

Vale ressaltar, por oportuno, que esta c. Terceira Câmara Cível já definiu que “
n
a hipótese de nomeação de perito sem especialidade médica específica, a orientação jurisprudencial tem entendimento consolidado no sentido de que é dispensável subespecialização própria em determinada área da medicina”
. (TJES – AC 0013271-15.2017.8.08.0024 - Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - data: 20/11/2023).

Ademais, tanto os autores – ora agravados – quanto o réu – ora agravante – poderão ser assistidos por assistentes técnicos especialistas na área que a parte entende mais adequada, o que poderá, por meio da fixação dos quesitos necessários, direcionar adequadamente a atividade do
expert
nomeado pelo juízo.

O mesmo entendimento foi manifestado pelo il. Procurador de Justiça atuante no feito, que trouxe à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
[...] a pertinência da especialidade médica não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial
”. E assim prosseguiu:

Esse entendimento, conforme se observa de outras ementas da mesma Corte, está fundamentado no princípio da livre iniciativa do magistrado na condução da prova pericial, conforme disposto no artigo 156 do Código de Processo Civil.

Embora a pertinência da especialidade médica do perito seja um aspecto desejável para conferir maior precisão técnica ao exame, conforme precedente, não se trata de pressuposto indispensável para a validade da prova pericial. Assim, o juiz pode nomear livremente um médico perito, mesmo que este não possua a mesma especialidade médica do profissional cuja conduta está sendo questionada.

Essa orientação visa garantir a celeridade processual e evitar entraves injustificados na realização da prova, sobretudo quando não houver disponível, em tempo razoável, um profissional da especialidade requerida. No caso em apreço, uma simples consulta ao processo de origem revela que outros profissionais já recusaram o encargo.

Não obstante, o Código de Processo Civil assegura às partes o direito de questionar a perícia, apresentar quesitos, indicar assistentes técnicos e, se necessário, pleitear a realização de nova perícia, caso demonstrem que a especialidade do perito nomeado comprometeu a qualidade técnica ou imparcialidade da prova.

Portanto, o critério da especialidade médica, embora útil, não é considerado essencial para a validade da perícia, cabendo ao juiz avaliar a suficiência técnica do perito para o caso concreto e, ao mesmo tempo, resguardar o contraditório e a ampla defesa das partes

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Dado o julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno id 8161965.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.